Tribunal: TJMT
Processo: 1031610-91.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031610-91.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO BORGES SEMEDO FERNANDES - CPF: 011.323.721-94 (APELADO), SAMIR COELHO MARQUES - CPF: 078.353.516-33 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), SAMIR COELHO MARQUES - CPF: 078.353.516-33 (ADVOGADO), THIAGO BORGES SEMEDO FERNANDES - CPF: 011.323.721-94 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO E ATRASO SUPERIOR A 10 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame.

1. Ação indenizatória em que o autor alegou falha na prestação de serviço de transporte aéreo devido ao cancelamento de voo sem aviso prévio e à reacomodação com atraso significativo, resultando em desconforto e frustração.

II. Questão em discussão.

2. Discute-se a responsabilidade da companhia aérea pela falha na prestação de serviço, a configuração do dano moral e a adequação da fixação dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir.

3. O cancelamento do voo sem comunicação prévia configura falha na prestação de serviço, conforme o art. 14 do CDC, impondo ao transportador a responsabilidade objetiva. A ausência de provas que demonstrem a necessidade de ajustes na malha aérea ou a comunicação ao consumidor reforça o dever de indenizar.
4. O atraso superior a 10 horas, com reacomodação inadequada, ultrapassa o mero aborrecimento, justificando a condenação por dano moral, fixada em R$ 6.000,00, valor proporcional e razoável.

5. A sucumbência deve ser atribuída exclusivamente à companhia aérea, conforme a Súmula nº 326 do STJ e o art. 86, parágrafo único, do CPC, uma vez que o autor obteve êxito na maior parte dos seus pedidos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso da Azul Linhas Aéreas desprovido. Recurso do autor parcialmente provido para condenar exclusivamente a requerida ao ônus da sucumbência, com honorários fixados sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento: "1. O cancelamento de voo sem comunicação ao passageiro

caracteriza falha na prestação do serviço, gerando dever de indenizar. 2. A sucumbência deve ser suportada integralmente pela parte que decaiu na maior parte dos pedidos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 186; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º, e 86, parágrafo único; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1007020-16.2023.8.11.0041; TJ-MT, N.U 1008332-32.2023.8.11.0007; STJ, AgInt no REsp 2002346/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, individualmente, por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A e THIAGO BORGES SEMEDO FERNANDES, contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação indenizatória proposta por THIAGO (autor), julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial, condenando a companhia aérea ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 6.000,00, e arbitrando a sucumbência recíproca em 20% sobre o valor da condenação, dividindo ao autor o patamar de 30% e ao requerido 70%.

O autor apela sustentando, em suma, a necessidade de majoração do dano moral, requerendo que seja arbitrado no valor de R$ 10.000,00. Além disso, pede a reforma da sucumbência recíproca, invocando a Súmula 326 do STJ, e a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, para que incida sobre o valor atualizado da causa, bem como a restituição das custas iniciais.

Por sua vez, a companhia aérea alega que o cancelamento ou a alteração de voos não constitui, por si só, ato ilícito, mas sim uma faculdade da companhia na organização de sua malha aérea. Questiona, portanto, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que não há comprovação de prejuízo que justifique tal condenação, pleiteando pela improcedência do pedido ou, alternativamente, que seja reduzido o quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas nos Id’s. 231450778 e 231450779.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em síntese, trata-se, na origem, de ação indenizatória ajuizada por Thiago Borges Semedo Fernandes em desfavor de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., aduzindo ter adquirido passagens para percorrer o trecho Curitiba/Aripuanã, para o dia 03/01/2022, com partida às 03h40min e chegada às 06:30min. Contudo, ao chegar no aeroporto, verificou que o voo havia sido cancelado sem qualquer aviso prévio, sendo realocado em um voo para Alta Floresta/MT, e de lá prosseguiu por transporte terrestre até o local o destino original, o que só ocorreu às 18h13min do dia 03/01/2022.

Citada, a Cia. Aérea defendeu que houve a necessidade de ajustes na malha aérea, o que resultou na modificação no voo do autor.

Contudo, não apresentou qualquer documento que justificasse a alteração ou comunicação prévia do consumidor.

Após regular trâmite processual, o d. Juízo
a quo
julgou procedente a demanda. É a sentença, no essencial:

“VISTOS ETC. [...] A alteração unilateral do horário do voo/cancelamento do voo, configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor. Sendo assim, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a parte requerida responde pelos prejuízos decorrentes da má prestação do serviço. Para que fosse viável a exclusão da responsabilidade da ré, era necessária a comprovação de inexistência de defeito na prestação dos seus serviços ou que o defeito decorreu exclusivamente da conduta do(a) consumidor(a) ou de terceiros. [...] No caso, incontroverso o cancelamento do voo contratado, bem como o fornecimento de transporte de forma híbrida, parte em voo para localidade diversa e parte em transporte rodoviário até o destino, acarretando atraso superior a 10 (dez) horas. Ainda, acerca da alteração do contrato de transporte aéreo por parte do transportador, a parte requerida não comprovou a efetiva notificação prévia do consumidor acerca do cancelamento do voo, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas em relação ao horário originalmente contratado, tampouco demonstrou ter facultado ao mesmo a escolha entre as alternativas legais, conforme estabelece o artigo 12 da Resolução n.º 400/2016 da ANAC, [...]
Como se vê, resta evidenciado a falha na prestação de serviços, tendo em vista que o pacto do transporte não foi cumprido da forma como convencionado antecipadamente
, bem como
não houve a observância do prazo mínimo adequado para notificação do consumidor acerca do cancelamento do voo.
[...] Em análise do caso
, não restou suficientemente demonstrado os alegados gastos não previstos e decorrentes da alteração perpetrada pela requerida
, ônus que competia ao requerente. [...]
Não havendo demonstração dos danos materiais, a improcedência do pedido é de rigor
. [...] Ademais, é certo que a experiência negativa vivenciada fere a sensibilidade de qualquer pessoa e provoca sentimento de revolta, dor, inconformismo, o que é passível a ensejar o pagamento de indenização por danos morais. O caso em apreço não se trata de mero aborrecimento, pois frustrada a expectativa do(a) consumidor(a) em relação a sua viagem, mas sim, de real perda de tempo, desconforto e grande frustração. [...] 3. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados pela parte autora THIAGO BORGES SEMEDO FERNANDES
para CONDENAR a Requerida
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.,
ao pagamento no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento. 4.
Pela sucumbência e já que recíproca
, atento ao princípio da causalidade que a norteia
, fixo os honorários em 20% sobre o valor da condenação
(art. 85, § 2º, CPC). Considerando que os litigantes foram em parte vencedor e vencido (art. 86, CPC),
o(a) autor(a) arcará com 30%
e
o(a) requerido(a) 70% dos honorários
, das custas e despesas processuais, vedada a compensação.[...]”.

Contra a sentença supra, insurgem-se ambos litigantes, buscando a reforma – majoração/minoração – do dano moral e modificação dos honorários de sucumbência. Assim, pela similaridade das matérias, não observando prejuízos às partes, procedo à análise conjunta das razões recursais.

Pois bem.

É cediço que, em demanda indenizatória decorrente de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, o prestador responde de forma objetiva (art. 37, §6º, da Constituição Federal), e o contrato gera, para o transportador, obrigação de resultado, qual seja, levar o passageiro ao seu destino conforme as condições convencionadas (dia, horário, aeronave etc.).

No caso, a Cia. Aérea defende a ausência de responsabilidade sob o argumento de que, na ocasião, considerou necessário o ajuste da sua malha aérea, resultando na modificação do voo do autor e, seguindo o que determina a ANAC, comunicou previamente à agência responsável pela compra da passagem do apelado, que cadastrou um e-mail corporativo para contato. Logo, cabia à agência repassar a informação ao consumidor.

Todavia, não obstante a força argumentativa, a AZUL não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois sequer trouxe aos autos, durante toda a instrução processual, qualquer elemento hábil a demonstrar o alegado, inexistindo provas que evidenciem a necessidade de “ajustes na malha aérea” ou de comunicação ao consumidor acerca da alteração.

Assim, a ausência de prévia comunicação ao passageiro sobre o cancelamento/alteração do voo caracteriza uma nítida falha na prestação de serviços. Aliás, cito julgados deste Eg. Sodalício:

“[...] A responsabilidade civil decorrente da falha na prestação do serviço está prevista no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, demandando apenas a prova do defeito, dos danos e do nexo de causalidade.
A falha na prestação do serviço é manifesta, já que o cancelamento do voo não foi previamente comunicado ao passageiro.
O aguardo por mais de 05 (cinco) horas, no aeroporto, de madrugada, sem qualquer assistência por parte da companhia aérea, enseja a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. O quantum indenizatório fixado pelo Juízo singular - R$ 6.000,00 (seis mil reais) - encontra-se adequado ao caso.” (TJMT. N.U 1007020-16.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024) (g.n.)

“[...] 1.
A alteração de malha aérea, genericamente alegada pela companhia aérea, caracteriza fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar
. 2. Embora o mero cancelamento ou atraso no início de voo não faça presumir o dano moral, este se configura na hipótese em que a reacomodação é disponibilizada com excessiva demora,
causando frustração no planejamento de férias há muito tempo realizado
.” (TJMT. N.U 1008332-32.2023.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 10/07/2024, DJE 13/07/2024) (g.n.)

Por sua vez, a responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5º, V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, aflição e sofrimento desproporcionais, com violação à dignidade, à honra, à tranquilidade emocional ou à imagem da pessoa.

Na espécie, ainda que a Cia. Aérea defenda que a conduta configurou mero aborrecimento, entendo que a ausência de comunicação do cancelamento, a realocação em voo com destino distinto, a alteração do modal de transporte do originalmente contratado, e o atraso em mais de 10 horas para chegada ao destino ultrapassam os limites do mero aborrecimento. Logo, é patente o dever de indenizar.

No que tange ao quantum, malgrado os argumentos expendidos em ambos os recursos, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra proporcional e razoável, já que não vislumbro profunda angústia ou desconforto suportado pelo consumidor, mostrando-se o valor justo e equânime com a extensão do dano experimentado, observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sobre a temática, cito julgado deste Eg. Sodalício:

“[...] I - 1. A alteração de malha aérea, genericamente alegada pela companhia aérea, caracteriza fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar. II - Não há de se falar em ausência de dano moral, eis que o atraso por mais de quatro horas do inicialmente previsto para que a autora chegasse ao seu destino, bem como a alteração de um voo direto para voo com conexão - ainda mais se tratando de uma criança que à época contava com apenas dois (2) anos -, ultrapassam os meros dissabores ou aborrecimentos do cotidiano, configurando efetivo dano moral “in re ipsa”. III - No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que
o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.”

(N.U 1015549-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024) (g.n).

No tocante à sucumbência recíproca, entendo que impõe aplicar ao caso o que preconiza o art. 86, parágrafo único, do CPC, de modo que
“Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
, já que se logrou vencedor em maior parte dos seus pedidos, e, a teor da Súmula nº 326 do STJ, deve o requerido arcar integralmente com o ônus da sucumbência.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INEXGIBILIDADE DA DIVIDA - DANO MORAL – REDUÇAO DO QUANTUM FIXADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 326 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos da Súmula nº. 326 do STJ,
na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
.” (TJ-MT - AC: 10125667420208110003, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023) (g.n).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – AÇÃO IMPROCEDENTE - APELO PARCIALMENTE PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – INVIABILIDADE –
PARTE QUE SUCUMBIU EM PARTE MÍNIMA DO SEU PEDIDO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – OMISSÃO SUPRIDA - PRECEDENTES – EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Diante do decaimento mínimo do pedido de um dos litigantes
,
a sucumbência deve ser integralmente suportada pelo outro
, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.” (TJ-MT 10012554020228110028 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/02/2023, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/02/2023) (g.n).

Por derradeiro, acerca do pleito para readequação dos honorários sucumbenciais, o c. STJ, no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, ao apreciar o tema referente à ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais, fixou a orientação de que, primeiro, deve ser considerada a condenação; não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor; e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

Aliás:

“[...] 1. O artigo 85, § 2º, do CPC veicula a regra geral e obrigatória (ordem de preferência) de que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20%: (i) do valor da condenação; ou (ii) do proveito econômico obtido; ou (iii), não sendo possível mensurar esse proveito, do valor atualizado da causa. Precedentes. 2. O arbitramento de honorários por equidade só é admissível quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pela parte vencedora for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 2002346 SP 2022/0136880-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023).

Desta feita, considerando que os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em patamar razoável, levando em consideração a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros, conforme disposto no § 2º, art. 85 do CPC, entendo que estes devem ser fixados com base no valor da causa atualizado.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e
DOU PARCIALMENTE PROVIMENTO
ao recurso de
THIAGO BORGES SEMEDO FERNANDES
,
a fim de condenar a requerida, exclusivamente, ao ônus de sucumbência, devendo os honorários incidirem sobre o valor da causa atualizado.

Deixo de majorar verba honorária vez que já fixada em patamar máximo, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024